Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.F.L.S., em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que determinou que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão que julgou apelação interposta em face de sentença em ação revisional de alimentos para, então, expedir ofício ao órgão empregador do alimentante adequando a prestação aos novos parâmetros. Na origem, à vista do provimento parcial de sua apelação e em que os alimentos foram reduzidos de 17% para 12% sobre seus rendimentos, o L.F. requereu o cumprimento provisório de sentença e tão somente para que o juízo oficiasse ao órgão empregador para implementar no desconto nos novos parâmetros. Nas razões recursais, sustentou que o juízo teria descumprido o acórdão, que acolheu parcialmente o pedido revisional e sem que houvesse qualquer pedido da parte contrária, fato que, no seu entendimento, configuraria violação de dever funcional por parte magistrado. Requereu a antecipação da tutela recursal para “para anular a decisão interlocutória atacada proferida pelo juízo a quo, por ser medida ilegal, abusiva e extra petita, em total prejuízo financeiro do exequente, determinando o imediato CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO DO EG. TJDFT, no que se refere ao encaminhamento URGENTE de ofício via e-mail à área de Recursos Humanos do Senado Federal, para que seja providenciada a alteração no sistema de pagamentos, do percentual de 17% (dezessete por cento) para 12% (doze por cento) dos seus vencimentos brutos abatidos os descontos compulsórios, nos termos da petição de cumprimento provisório da sentença” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 32602087. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença proposto por LUIS FERNANDO LEITE DOS SANTOS em face de G.A.L., menor representada por sua genitora, requerendo a expedição de ofício para cumprimento de acórdão que determinou a redução do valor de sua obrigação alimentar de 17% para o equivalente a 12% de seus rendimentos brutos. Afirma que a Executada interpôs recurso especial ao STJ e que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão. 2. Conforme entendimento do eg. TJDFT, somente as sentenças que fixam alimentos produzem efeitos imediatos, e não as que reduzem ou exoneram a obrigação. Nesse sentido é o julgado: (...) 3. Desse modo, acompanhando esse entendimento, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida no acórdão. 4. Com o trânsito, oficie-se ao órgão pagador do alimentante a fim de que proceda à redução do valor dos descontos dos alimentos realizados na folha de pagamento do Exequente em favor da Executada na forma determinada no acórdão. 5. Vista ao parquet.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, constata-se que o recorrente pretende mera comunicação do julgado a seu próprio órgão empregador e para que seja efetivado o desconto no novo percentual definido em sede de apelação. À primeira vista, faltaria interesse jurídico para deflagrar a fase de cumprimento de sentença, até mesmo porque não há qualquer pretensão deduzida em desfavor da parte agravada, mas mero requerimento de providência por parte do Poder Judiciário. Do outro lado, a pretensão do recorrente ficou bastante clara, seu desejo que seja oficiado o órgão empregador para adequar os descontos dos alimentos em sua folha de pagamento de acordo com o novo percentual fixado no acórdão, independentemente do julgamento do recurso especial interposto pela parte alimentanda. A clareza do propósito perseguido restou evidente com sua apreciação pelo juízo a quo, que não só entendeu, como indeferiu o pedido, sob o pálio de que se deveria aguardar o trânsito em julgado do acórdão. À luz da legislação e da jurisprudência, evidencia-se a probabilidade do direito e o risco de dano. Isto porque a Lei no. 5.478 é expressa no sentido de que a decisão que fixa os alimentos, sejam os provisórios, ou os definitivos, seus efeitos produzem efeito imediato, retroagem à data da citação e o recurso terá efeito meramente devolutivo: Art. 4o As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Art. 13 O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. § 1o. Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre processado em apartado. § 2o. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. § 3o. Os alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário. Art. 14. Da sentença caberá apelação no efeito devolutivo. Não por outro motivo, a Corte Superior entendeu que a decisão que fixa os alimentos provisórios ou definitivos retroage à citação: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE DEMANDADA . 1. Nos termos da compreensão adotado por este Superior Tribunal de Justiça, por expressa disposição de lei, "os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2o), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas" (EREsp 1181119/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 20/06/2014). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1944689/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Esse entendimento é corroborado pelo Novo Código de Processo Civil, que permite a abertura da fase de cumprimento, quer assentado em sentença ou decisão interlocutória: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Entender que a possibilidade de exigir o cumprimento da decisão judicial apenas e tão somente quando fixa ou majora os alimentos quebraria não só a harmonia do sistema, como violaria o princípio da igualdade, relevando que, para que tal interpretação fosse admitida, seria preciso expressa previsão legal. Já o perigo de dano decorre da irrepetibilidade dos alimentos, logo o devedor não poderia obter a compensação por eventuais pagamentos feitos a maior. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão vergastada, bem como para antecipar os efeitos da tutela e determinar que seja oficiado o órgão empregador para implantar o novo percentual de desconto fixado no acórdão, a título de alimentos, na folha de pagamento do alimentante. Comunique-se ao juízo de origem acerca desta decisão e efetivar o seu cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator